Tribunal: TJES
Processo: 0013544-77.2010.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Repetição de indébito
Data de julgamento: 2025-04-15

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013544-77.2010.8.08.0011

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADA: JOSIANE HYBNER RODRIGUES RAMOS

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IPVA. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. DEFICIÊNCIA VISUAL. VISÃO MONOCULAR. LAUDO MÉDICO EMITIDO PELA RECEITA FEDERAL. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que reconheceu o direito de Josiane Hybner Rodrigues Ramos à isenção do IPVA, bem como determinou a restituição dos valores pagos desde o indeferimento do pedido administrativo. O ente estatal sustenta que a recorrida não se enquadra na legislação regedora do imposto, que a avaliação médica apresentada não atende aos critérios do Decreto nº 3.298/99 e que o veículo adquirido não possui adaptações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se laudo médico emitido pela Secretaria da Receita Federal pode ser aceito para comprovar deficiência visual para fins de isenção do IPVA; e (ii) estabelecer se a ausência de adaptação no veículo adquirido afasta o direito à isenção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo médico emitido pela Secretaria da Receita Federal tem validade para comprovação da deficiência visual para fins tributários, pois é um documento oficial de órgão federal, em linha com o princípio da isonomia e da segurança jurídica.

A visão monocular é amplamente reconhecida como deficiência visual, inclusive pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme Súmula 377, sendo irrazoável diferenciá-la para fins de isenção tributária.

A ausência de adaptação no veículo não impede a concessão da isenção do IPVA, pois a legislação aplicável não exige tal requisito para o reconhecimento do benefício.

O argumento do ente estatal de que a recorrida não comprova destreza reduzida para condução de veículo comum carece de fundamento legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O laudo médico emitido pela Secretaria da Receita Federal é documento idôneo para comprovar deficiência visual para fins de isenção do IPVA.

A visão monocular constitui deficiência visual para efeitos tributários, garantindo o direito à isenção do IPVA.

A ausência de adaptação no veículo adquirido não afasta o direito à isenção do IPVA.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual nº 6.999/01, art. 6º, II e § 2º; Decreto nº 3.298/99, art. 4º, III.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 377; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.17.099322-4/002, Rel. Des. Wagner Wilson, 19ª Câmara Cível, j. 06/10/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013544-77.2010.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOSIANE HYBNER RODRIGUES RAMOS

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IPVA. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. DEFICIÊNCIA VISUAL. VISÃO MONOCULAR. LAUDO MÉDICO EMITIDO PELA RECEITA FEDERAL. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que reconheceu o direito de Josiane Hybner Rodrigues Ramos à isenção do IPVA, bem como determinou a restituição dos valores pagos desde o indeferimento do pedido administrativo. O ente estatal sustenta que a recorrida não se enquadra na legislação regedora do imposto, que a avaliação médica apresentada não atende aos critérios do Decreto nº 3.298/99 e que o veículo adquirido não possui adaptações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se laudo médico emitido pela Secretaria da Receita Federal pode ser aceito para comprovar deficiência visual para fins de isenção do IPVA; e (ii) estabelecer se a ausência de adaptação no veículo adquirido afasta o direito à isenção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo médico emitido pela Secretaria da Receita Federal tem validade para comprovação da deficiência visual para fins tributários, pois é um documento oficial de órgão federal, em linha com o princípio da isonomia e da segurança jurídica.

A visão monocular é amplamente reconhecida como deficiência visual, inclusive pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme Súmula 377, sendo irrazoável diferenciá-la para fins de isenção tributária.

A ausência de adaptação no veículo não impede a concessão da isenção do IPVA, pois a legislação aplicável não exige tal requisito para o reconhecimento do benefício.

O argumento do ente estatal de que a recorrida não comprova destreza reduzida para condução de veículo comum carece de fundamento legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O laudo médico emitido pela Secretaria da Receita Federal é documento idôneo para comprovar deficiência visual para fins de isenção do IPVA.

A visão monocular constitui deficiência visual para efeitos tributários, garantindo o direito à isenção do IPVA.

A ausência de adaptação no veículo adquirido não afasta o direito à isenção do IPVA.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual nº 6.999/01, art. 6º, II e § 2º; Decreto nº 3.298/99, art. 4º, III.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 377; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.17.099322-4/002, Rel. Des. Wagner Wilson, 19ª Câmara Cível, j. 06/10/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013544-77.2010.8.08.0011

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADA: JOSIANE HYBNER RODRIGUES RAMOS

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, como relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo em face da Sentença (ID 8131348 - fls. 180/183), na qual o MM. Juiz a quo, na Ação Ordinária ajuizada por Josiane Hybner Rodrigues Ramos, julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial para:

(...) reconhecer a isenção da Requerente em relação ao pagamento do IPVA condenar o Requerido a restituir os valores pagos a este título a partir do indeferimento do pedido administrativo (20/05/2010. fl. 20), ratificando a liminar de fls. 79/80. (...)

Nas razões de seu recurso (ID 8131348 - fls. 185/191), o Estado aduz, como fundamento do pedido de anulação e/ou reforma da sentença, em resumo: (i) que a apelada não faz jus à isenção tributária, eis que sua deficiência não está enquadrada na legislação regedora do imposto; (ii) que a avaliação médica não está de acordo com o Decreto nº 3.298 para que se faça jus à isenção tributária; (iii) que o automóvel adquirido não possui qualquer adaptação para a apelada, que também não apresenta nenhuma alegação sobre a falta de destreza na condução de um veículo comum (não adaptado); e (iv) que não há relação entre determinada pessoa ser considerada deficiente física para efeito de participação em concurso público com sua relação tributária com o Estado Brasileiro.

Examinando a Sentença, vê-se que foi fundamentada na Lei Estadual
n° 6.999/01 e no Decreto n° 3.298/99, que regulamenta a Lei Federal n° 7.853/89.

O art. 6º da referida Lei Estadual, em seu inc. II, com redação da Lei 8.838/08, dispunha que:

II - a pessoa portadora de deficiência física, visual, mental severa ou profunda, ou autista, proprietária de veículo automotor, ou seu responsável legal, observado o seguinte:

a) o benefício fica restrito ao proprietário de veículo, cujo valor venal não seja superior a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais);

§ 2º Para a concessão do benefício previsto no inciso II, a condição de portador de deficiência deverá se previamente reconhecida pela SEFAZ, mediante requerimento do interessado, instruído com laudo pericial fornecido por médico do Sistema Único de Saúde - SUS especificando o tipo de deficiência, com base no artigo 4º do Decreto n° 3.298, de 20.12.1999, que regulamenta a Lei Federal n.° 7.853, de 24.10.1989, que dispõe sobre Política Nacional para a Integração da Pessoa Portador de Deficiência.

Por sua vez, o Decreto nº 3.298/99, regulamentador da Lei Federal nº 7.853/89, que estabelece a Política Nacional para a Integração da Pessoa com Deficiência, assim dispõe (redação do Decreto nº 5.296/2004):

Art. 4º . É considerada pessoa portadora de deficiência a que se enquadra nas seguintes categorias:

III -
deficiência visual - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60
o
; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores
;

No caso dos autos, o Juízo
a quo
entendeu ser inequívoca a condição de deficiência da autora, consubstanciada no laudo de fl. 15, emitido por médico particular, e no laudo de avaliação de fl. 14, emitido pelo Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal.

A redação da Lei Estadual nº 6.999/01, em seu art. 6º, § 2º, prevê que a deficiência deve ser reconhecida “pela SEFAZ, mediante requerimento do interessado, instruído com laudo pericial fornecido por médico do Sistema Único de Saúde - SUS”.

Todavia, estou convencido de que tal exigência pode ser satisfeita pelo laudo médico emitido pelo Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal, também de esfera federal, como o SUS.

Posicionamento diverso, que não admita o laudo emitido pelo Ministério da Fazenda, implicaria em insegurança jurídica e afronta ao princípio da isonomia. E nesse sentido colaciono o julgado a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA -
ISENÇÃO DE IPVA E ICMS - PORTADOR DE VISÃO MONOCULAR - PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - LAUDO OFICIAL EMITIDO PELA RECEITA FEDERAL PARA FINS DE ISENÇÃO DO IPI - DEFICIÊNCIA COMPROVADA
- RECURSO PROVIDO - CONCESSÃO DA SEGURANÇA. 1. O direito líquido e certo é aquele que se apresenta de forma manifesta em sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercido, sem qualquer condicionante, no momento da impetração do mandamus. 2. Tendo em vista que a própria legislação regente submete a análise de isenção do IPVA e do ICMS aos meios de comprovação da isenção do IPI, o deferimento desta última ao impetrante, por meio de laudo oficial consubstanciado da RFB, deve ser admitido como prova pré-constituída do seu direito líquido e certo, até por razões de segurança jurídica e isonomia. 3. Nos termos da Lei nº 21.458/14, "o indivíduo afetado pela visão monocular que se enquadre no conceito definido no art. 1° da Lei n° 13.465, de 12 de janeiro de 2000 fará jus aos direitos e benefícios previstos na Constituição do Estado e na legislação estadual para a pessoa com deficiência." 4. Demonstrado nos autos que a deficiência visual que acomete o impetrante se enquadra nos parâmetros da Lei Estadual 13.456/2000, impõe-se a reforma da sentença, com a concessão da segurança. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.17.099322-4/002, Relator(a): Des.(a) Wagner Wilson , 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/10/2022, publicação da súmula em 13/10/2022)

Em ambos os laudos médicos apresentado (privado e emitido pela Secretaria da Receita Federal), mostra-se inequívoco que a recorrida é deficiente visual, com visão monocular decorrente de cicatriz de toxoplasmose macular no olho direito.

Tal condição é amplamente reconhecida como deficiência visual, e inclusive foi sumulada pelo Tribunal da Cidadania, em matéria de concurso público, na Súmula 377:

O portador de visão monocular tem direito de concorrer, em concurso público, às vagas reservadas aos deficientes.

Dessa forma, não merece acolhimento a tese do recorrente de que “não há relação entre determinada pessoa ser considerada deficiente física para efeito de participação em concurso público e sua relação tributária com o Estado Brasileiro”.

O que importa para a relação tributária é a existência da deficiência visual comprovada; e se a visão monocular é reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça para concorrência em certames públicos na condição de deficiente, não se apresenta razoável afastar esse reconhecimento para a isenção de IPVA. Nesse sentido, reitero: entendimento diverso resultaria em insegurança jurídica e violação ao princípio constitucional da isonomia.

Por fim, o apelante argumenta que “o automóvel adquirido não possui qualquer adaptação para a apelada, que também não apresenta nenhuma alegação sobre a falta de destreza na condução de um veículo comum (não adaptado)”.

Nesse sentido, parece-me plausível afirmar que a adaptação do veículo dependerá da deficiência física ou visual apresentada, sendo certo que a ausência de adaptação não afasta o direito à isenção. De fato, o argumento apresentado carece de fundamentação legal.

Diante do exposto, nego provimento ao Recurso de Apelação e, em consequência, majoro a verba honorária fixada na sentença de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto lançado pela douta relatoria.

É como, respeitosamente, voto.